Tribunal: TCU
Processo: 004.818/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6342/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.818/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amélia dos Santos Barbosa (XXX.239.512-XX); Aurian Sobreira Freire (XXX.227.022-XX); Leda Michele Rodrigues dos Santos (XXX.442.822-XX); Lucídio Rocha Santos (XXX.017.123-XX); Maria Idália Rocha de Oliveira (XXX.561.832-XX); Maria Marly de Oliveira Coelho (XXX.511.002-XX); Marília Miranda Oliveira (XXX.310.532-XX); Raimundo Douglas Leão da Silva (XXX.808.612-XX); Rosângela da Silva Freire (XXX.078.662-XX); Tereza Costa dos Santos (XXX.092.052-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.